Tribunal: STF
Processo: STP 1092
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Pedido de suspensão de tutela provisória contra decisão proferida por juízo de primeiro grau. Incompetência do STF. Não conhecimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de decisão proferida por juízo de primeiro grau.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade da medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso” (art. 4º da Lei nº 8.437/1992).



4. Não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a sentença que se pretende sustar. Em tais condições, é manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo



5. Pedido não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal competente.



_________



Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 102, III; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.   



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de A. T., que tem por objeto decisão determinou o bloqueio de verbas públicas, no valor de R$ 149.037,69, a fim de custear um mês de prestação de serviço de assistência domiciliar à saúde (home care) em favor de criança portadora de doença rara.  



    2. Na origem, M.A.M., menor impúbere representada por seu genitor, ajuizou ação com o objetivo de compelir o Município e o Estado a fornecerem o serviço de assistência domiciliar, com equipe médica especializada, insumos e equipamentos, em razão de ser portadora de Síndrome Megacisto-Microcólon-Hipoperistalse Intestinal (Síndrome de Berdon). O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar que os réus disponibilizassem o serviço requerido. Posteriormente, diante da falta de informação quanto à efetiva disponibilização da assistência domiciliar e do quadro de saúde da paciente, determinou “o bloqueio do valor correspondente a um mês de prestação de serviço, conforme o orçamento mais completo apresentado pela parte autora (evento 29.2), no valor de R$ 149.037,69 (cento e quarenta e nove mil, trinta e sete reais e sessenta e nove centavos)”. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória.  



    3. A parte requerente defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada acarreta grave lesão à ordem e à economia públicas, na medida em que o valor bloqueado “corresponde ao custeio de um mês inteiro de manutenção de programas essenciais da saúde básica municipal”. Argumenta que o bloqueio de verbas públicas tem caráter excepcional, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Diz que o ônus do tratamento de alta complexidade não pode ser suportado exclusivamente pelo ente público local. Acrescenta que não há comprovação inequívoca da imprescindibilidade do tratamento domiciliar, tendo em vista que a paciente necessita de atendimento hospitalar. Afirma que interpôs agravo de instrumento contra a decisão impugnada, bem como pedido de contracautela ao Superior Tribunal de Justiça, porém ambos se encontram pendentes de apreciação. Destaca a urgência da medida de contracautela requerida, tendo em vista que “[o] bloqueio encontra-se em fase de efetivação via SISBAJUD, o que pode causar transferência automática dos valores às empresas privadas antes do julgamento deste pedido”.  



    4. É o relatório. Decido.  



    5. Verifico desde logo a existência de obstáculo processual ao conhecimento do pedido: a decisão que se busca suspender foi proferida por juízo de primeiro grau. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a decisão que se pretende sustar (art. 102, III, da Constituição). Em tais condições, é manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido.



    6. Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.  



    7. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para adotar as providências que entender cabíveis.  



Brasília, 12 de setembro de 2025.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente